Tribunal: TJES
Processo: 5001038-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Curatela
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001038-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CARVALHO
AGRAVADO: JOSE FREDERICO CARVALHO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001038-31.2021.8.08.0000

AGVTE
:
JOSE ANTONIO CARVALHO

AGVDO
:
JOSE FREDERICO CARVALHO

RELATOR
A
:
DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO CARVALHO, eis que irresignado com a decisão reproduzida no evento 1031548, por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de id 1063631.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2022.

DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001038-31.2021.8.08.0000

AGVTE
:
JOSE ANTONIO CARVALHO

AGVDO
:
JOSE FREDERICO CARVALHO

RELATOR
A
:
DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO CARVALHO, eis que irresignado com a decisão reproduzida no evento 1031548, por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao Recorrente.

Pelo que se vê, o Recorrente é professor do magistério superior, aposentado pela Universidade Federal do Espírito Santo, e percebe
mensalmente
proventos brutos da ordem de
mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
, conforme se depreende do documento colacionado ao id 1031546, página 04 (fl. 26 do processo de origem).

Dessa forma, não merece acolhida a pretensão de gratuidade ao argumento de que tal valor não é suficiente para custear suas necessidades básicas, sobretudo dado o gritante contraste entre a condição financeira do Agravante e aquela experimentada pela esmagadora maioria da população brasileira.

Acrescente-se a isto o fato de que o Agravante está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do Recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

II – Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

III – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.